Tribunal: TJDFT
Processo: 0704557-08.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. APRESENTAÇÃO DE ORÇAMENTOS PELO AUTOR. EXTENSÃO DO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADA PELO AUTOR. VALOR ORÇADO EXCESSIVO. DANO POR ARBITRAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 7.340,50. Em suas razões, o recorrente aduz que apresentou orçamentos com valores para conserto do veículo danificado pela ré, com os seguintes valores: R$ 14.681,21, R$ 15.616,63 e 16.200,61. Refere que o juízo a quo fixou como montante devido para indenização o valor de 50% do menor orçamento apresentado pelo autor, solução que considerada inadequada para o caso, mormente porque os orçamentos não foram impugnados especificamente pela ré. Pede a reforma da sentença, para que seja considerado o orçamento de menor valor.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça ao autor. Não foram apresentadas as contrarrazões.
III. O autor alega que em 13/04/2022, às 17h30, conduzia seu veículo Nissan Versa quando foi abalroado pelo veículo Sandero conduzido pela ré, que não respeitou a distância mínima regulamentar. A fim de comprovar o alegado, juntou conversas travadas com a ré via whatsapp, bem como os três orçamentos acima mencionados. Em contestação, a ré refutou os orçamentos trazidos pelo réu, mencionando que nele constavam peças que não haviam sido avariadas. A fim de reforçar seus argumentos, apresentou fotografias feitas imediatamente após a colisão dos veículos, bem como juntou orçamentos da ordem de R$ 2.312,42 e R$ 1.760,00 (ID 56540678).
IV. É possível observar que a parte autora não juntou provas que demonstrassem a efetiva extensão dos danos produzidos em seu veículo. A juntada dos orçamentos, por si só, não são suficientes para demonstrar a imparcialidade dos valores devidos. Até porque ao analisar as fotos constantes dos autos verifica-se que os danos apresentados no veículo não justificam um orçamento no valor R$ 14.681,21. Assim, conforme inteligência dos arts. 5o e 6o da Lei 9.099/95, o juiz tem liberdade para conduzir o processo e, com base na experiência comum ou técnica, tomar a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Diante disso, se mostra razoável o arbitramento formulado pelo Juízo de origem, que fixou o montante de 50% do valor do menor orçamento para indenização por danos materiais experimentados pelo autor.
V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido em custas e em honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade das verbas de sucumbência em razão da gratuidade de justiça deferida.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.